Tribunal: TJMT
Processo: 0008481-76.2019.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0008481-76.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SIRLENE FERREIRA DE AZEVEDO - CPF: 004.604.381-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFFERSON FERREIRA LEITE - CPF: 051.759.621-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33,
CAPUT
C/C ART. 40, INC. III, DA LEI N.o 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA BENESSE NÃO PREENCHIDOS – APELANTE QUE POSSUI PROCESSO EM ANDAMENTO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA – DECISÕES DE MINISTROS DO STF (HC
:
204946, RHC: 124917) – RECURSO DESPROVIDO.

Para a incidência do redutor previsto no §4.o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006, é necessário o preenchimento de alguns requisitos legais, que no caso em apreço, a acusada, possui uma processo em andamento pelo crime de tráfico de drogas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Sirlene Ferreira de Azevedo
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que a condenou pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
c/c art. 40, inc. III, da Lei n.o 11.343/2006, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa. (Sentença Id. 109500499).

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pede o reconhecimento do tráfico privilegiado. (Id. 109500971)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 109500975)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Benedito Xavier de Souza Corbelino,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 112689494)

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉ CONDENADA À PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E 580 DIAS-MULTA, EM REGIME SEMIABERTO, PELA PRÁTICA DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT C/C ART. 40, INCISO III DA LEI DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – AFASTAMENTO – RÉ QUE RESPONDE A AÇÃO PENAL PELO MESMO CRIME - AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS PREVISTOS NO ART. 33, §4o DA LEI 11.343/06 – PRECEDENTES - DESPROVIMENTO.” (F.S.A)

A Douta revisão .

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022